Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-33.2018.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu - 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2. Interesse de agir do autor configurado – 3. Desconto de valores em folha e em conta bancária para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu - 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2. Interesse de agir do autor configurado – 3. Desconto de valores em folha e em conta bancária para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal no 10.820/2003 – Proteção especial à verba remuneratória – Vedação à abusividade – 4. Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000811034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000382-33.2018.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado APARECIDO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, afastadas as preliminares, negaram
provimento ao recurso, de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão. Vencido o 3o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANIELA
MENEGATTI MILANO (Relatora), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO; RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente – 3o Juiz), vencido.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000382-33.2018.8.26.0458
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelado: Aparecido de Souza (Justiça gratuita)
Comarca: Piratininga Vara Única
Juíza de 1a Instância: Ana Carla Crescioni dos Santos Almeida Salles
Voto no 8385
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação de
obrigação de fazer Sentença de procedência Inconformismo
do réu - 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2. Interesse
de agir do autor configurado 3. Desconto de valores em folha
e em conta bancária para quitação de empréstimos bancários.
Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal no
10.820/2003
Proteção especial à verba remuneratória

Vedação à abusividade 4. Limitação dos descontos que não
afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das
prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
banco réu contra a r. sentença de fls. 243/246, cujo relatório se adota, que,
em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para condenar o banco réu a adequar os contratos firmados, com a
limitação dos descontos dos empréstimos ao valor correspondente a 30%
dos vencimentos líquidos do autor salário e benefício previdenciário. Em
razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor atualizado da causa, que é de R$ 90.407,02 (noventa mil
quatrocentos e sete reais e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 2°, do
Código de Processo Civil.
Apela o réu a fls. 250/275. Inicialmente, arguiu
preliminar de inépcia da inicial porque o pedido é genérico e preliminar de
carência de ação porque não houve pretensão resistida. No mérito, sustenta,
em síntese, que o apelado não pode pedir a revisão de taxas e juros mais
vantajosos, utilizando-se da presente ação para se desobrigar do que foi
previamente pactuado; que somente a fonte pagadora estaria autorizada a
alterar os valores, razão pela qual não tem legitimidade para proceder a
limitação dos descontos de mútuo. Em sendo outro o entendimento, pede
que limitação dos descontos permaneça no patamar de 35%. Pleiteia,
assim, a reforma integral da r. sentença, com inversão do ônus
sucumbencial.
Recurso tempestivo e preparado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 304/306), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inépcia da
inicial. Isso porque o pedido e a causa de pedir estão bem claros, tendo o
apelado instruído o processo com os documentos necessários, tais como
cópias dos demonstrativos de pagamento e extratos bancários, com os
descontos que são efetuados, de modo que não houve qualquer prejuízo à
instituição financeira apelante para oferecer sua defesa e, portanto, não há
que se falar em inépcia da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco há pedido genérico capaz de gerar o
indeferimento da inicial, pois o autor requereu que os descontos dos
empréstimos fossem limitados nos termos dos pedidos iniciais, de modo
que houve pedido delimitado que possibilitou a impugnação da parte
contrária.
Também não há que se falar em falta de interesse
de agir do apelado. Nem sempre é necessário o prévio acesso à via
administrativa para posterior adoção de medida judicial, em consonância
com o artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, devendo ser amplo
o acesso ao Poder Judiciário. Ademais, o banco apelante contestou a ação
e, agora, em grau de recurso, continua a resistir à pretensão do autor
consistente na limitação dos descontos, o que evidencia o interesse de agir
do apelado.
Com efeito, o autor requereu que os descontos
dos empréstimos fossem limitados a 30% de seus vencimentos líquidos,
instruindo seu pedido com cópia do holerite e demonstrativo dos
empréstimos consignados firmados entre as partes, de modo que houve
delimitação do pedido, que possibilitou a impugnação da parte contrária.
No caso, o ajuizamento da ação é adequado para
obtenção do bem da vida pretendido, bem como foi necessária a
propositura desta ação para reivindicá-lo.
No mérito, o recurso não merecer prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta D.
Turma Julgadora consiste em verificar a possibilidade de limitar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos promovidos pela instituição financeira apelante diretamente em
folha de pagamento e conta corrente do autor.
Conforme os documentos juntados aos autos, o
autor comprovou que a instituição financeira ré promove descontos
mensais nos valores de R$ 236,56 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta
e seis centavos) e R$ 680,28 (seiscentos e oitenta reais e vinte oito
centavos), diretamente em seu holerite, e de R$ 718,47 (setecentos e
dezoito reais e quarenta e sete centavos), R$ 218,92 (duzentos e dezoito
reais e noventa e dois centavos) e R$ 486,48 (quatrocentos e oitenta e seis
reais e quarenta e oito centavos), em conta corrente, cujos valores totalizam
R$ 2.340,71 (dois mil trezentos e quarenta reais e setenta e um centavos),
ao passo que comprovou auferir vencimentos mensais no importe de R$
3.065,12 (três mil e sessenta e cinco reais e doze centavos), demonstrando-
se, assim, que tais descontos comprometem o equivalente a 76,36% de seus
vencimentos líquidos.
Em sua contestação, o réu trouxe documentação
comprovando que entre as partes foram firmados os seguintes contratos: a)
BB Renovação consignação no 820673781, em 25/09/2013, no valor de R$
23.689,06 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e seis
centavos), a ser pago em 72 (setenta a duas) parcelas no valor de R$
542,98 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), com
término previsto para 05/10/2019 (fls. 191); b) BB Crédito Salário no
826345873, em 15/01/2014, no valor de R$ 4.571,80 (quatro mil
quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos), a ser pago em 58
(cinquenta e oito) parcelas de R$ 289,43 (duzentos e oitenta e nove reais e
quarenta e três centavos), com término previsto para 24/12/2018 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
193/194); c) BB Renovação Consignação no 834320674, em 17/06/2014,
no valor de R$ 7.562,67 (sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e
sessenta e sete centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$
207,79 (duzentos e sete reais e setenta e nove centavos), com término
previsto para 05/07/2020 (fls. 195/196); d) BB Crédito Renovação no
829390396, em 17/03/2014, no valor de R$ 7.658,90 (sete mil seiscentos e
cinquenta e oito reais e noventa centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e
oito) parcelas de R$ 458,11 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e onze
centavos), com término previsto para 04/01/2019 (fls. 197/198); e) BB
Renovação Consignação no 829310348, em 14/03/2014, no valor de R$
28.200,88 (vinte e oito mil duzentos reais e oitenta e oito centavos), a ser
pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 678,83 (seiscentos e setenta e
oito reais e oitenta e três centavos), com término previsto para 05/04/2020
(fls. 200/203).
Observa-se que, por um lado, há garantias
fundamentais quanto à inviolabilidade dos vencimentos salariais e, por
outro, também há legislação infraconstitucional que permite a celebração
de contratos vinculados à folha de pagamento do trabalhador.
Assim, os contratos que permitem o desconto das
parcelas em folha de pagamento ou em conta corrente destinada ao
recebimento de salários implicam garantia ao credor para o recebimento
das parcelas, que acabam proporcionando aos devedores taxas de juros
menores.
Dessa forma, não há dúvidas de que o autor, ao
celebrar os contratos de empréstimos bancários, tinha plena ciência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores de cada parcela dos empréstimos, bem como do impacto que tais
descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais decorre da aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor e, notadamente, da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que as condições contratadas podem gerar situação
de extrema dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente da relação
jurídica.
Destaca-se que, ainda que as partes tenham
celebrado contrato lícito, a revisão de suas cláusulas tem como
consequência a manutenção do equilíbrio que deve ser observado nas
relações obrigacionais.
Neste cenário, o entendimento jurisprudencial que
apresenta melhor solução para manutenção do equilíbrio contratual entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento ou em conta
corrente e a proteção constitucional aos vencimentos, considerando, ainda,
o princípio da segurança jurídica dos contratos, é aquele em que se
permitem os referidos descontos, limitados a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos líquidos, aplicando-se ao caso a Lei Federal no 10.820/2003.
Conquanto
o
autor
seja
servidor
público
municipal aposentado, certo é que os Decretos Estaduais no 51.314/2006,
61.470/2015, 60.435/2014 e 61.750/2015 não têm aplicabilidade ao caso
dos autos. Isso porque a Lei Federal no 10.820/2003 é hierarquicamente
superior a estes Decretos, e os limites por ela estabelecidos devem
prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse o critério hierárquico, a limitação
imposta às consignações pelas normas estaduais veda ao servidor público
que arque com prestações de empréstimos com desconto em folha de
pagamento
contraídos
voluntariamente
acrescidos
de
cobranças
obrigatórias (tais como pensão alimentícia, contribuição previdenciária,
entre outras) que superem 40% ou 50% de seus vencimentos.
Dessa forma, referidas normas não estabeleceram
limites de margem consignada para os descontos em folha contraídos
voluntariamente pelo servidor público, de modo que ao caso dos autos tem
plena aplicação a Lei no 10.820/2003, que dispõe que a soma dos descontos
em folha de todas as prestações de empréstimos contratados pelo servidor
público fique limitada a 30% de sua remuneração.
Nem se diga que a Lei no 10.820/2003 não se
aplica ao caso dos autos porque parte dos descontos é realizada diretamente
na conta corrente do autor (fls. 28), ao passo que o limite de 30% (trinta
por cento) incide apenas sobre a consignação em folha de pagamento (fls.
16/17).
A respeito do tema, destaca-se que os descontos
recaem tanto na folha de pagamento quanto na conta na qual o autor recebe
seus proventos, de modo que tais descontos não podem ser indiscriminados
e devem obedecer ao limite legal de 30% da remuneração, o que não foi
observado no caso em apreço.
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da pessoa e de sua
família (artigo 7o, inciso X da Constituição Federal), bem como, protegido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela regra da impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV do Código de
Processo Civil), é necessário o provimento jurisdicional ante a natureza
alimentar da verba, sob pena de comprometimento da sobrevivência da
própria parte.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - É possível o desconto de parcelas
de empréstimo consignado, se e enquanto perdurar a anuência do
cliente consumidor - Os descontos em folha de pagamento ou na
conta corrente na qual são creditados os proventos recebidos pelo
titular devem ser limitados a 30% do total dos rendimentos auferidos
- Questão ligada a direitos sociais, de natureza alimentar, uma vez
que concernentes aos ganhos mensais do trabalhador e do
aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da CF e art. 833, IV,
do CPC/2015 - Tratando-se de contrato de consumo, o princípio
“pacta sunt servanda” deve ser flexibilizado - RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP, AI no 2204781-57-2017.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Sérgio Shimura, j. 23/01/2018).
Portanto, a fim de que o autor não fique privado
de seus rendimentos, bem como, para que não se furte ao cumprimento das
obrigações assumidas, mostrou-se razoável e adequada a solução do Juízo
a quo de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos líquidos, o que não implicará no reescalonamento da dívida
ou vedação à cobrança por outros meios, no tocante às diferenças
decorrentes das prestações inadimplidas, não se afastando, assim, os efeitos
da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto a alegação de que somente a fonte
pagadora estaria autorizada a alterar os valores, melhor sorte não assiste à
apelante. Os contratos foram firmados entre o banco apelante e o autor ora
apelado, cabendo agora, por força de decisão judicial, fazer as adequações
necessárias em todos os contratos em vigor, de modo que os valores
descontados fiquem limitados a 30% dos vencimentos do autor.
Diante de tais ponderações, é de rigor a
manutenção da r. sentença, não tendo o banco réu deduzido argumentos
capazes de infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso
IV do Código de Processo Civil.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes
para fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal
Federal (AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o prequestionamento
implícito, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa (R$ 90.407,02), em razão do trabalho adicional
realizado em grau de recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastadas as
preliminares, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000382-33.2018.8.26.0458
Comarca: Piratininga
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Aparecido de Sousa
Declaração de voto parcialmente vencido Voto no 36.049
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança
propiciada
ao
financiador.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador
ordinário
concretiza,
na
relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise dos demonstrativos de
pagamento (fls. 16/17), dos extratos de conta corrente (fl. 28), dos
demonstrativos de origem e evolução de dívida (fls. 19/21, 22/24 e 25/27),
e dos comprovantes de empréstimos (fls. 193/194, 195/196, 197/198,
200/203 e 204/205), depreende-se que as partes celebraram três contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de empréstimo comum e três contratos de empréstimo consignado, sendo
que as parcelas referentes a eles são descontadas em conta corrente.
Cabe ressaltar que o apelado celebrou, ainda,
outros contratos de empréstimo consignado, cujas parcelas são
descontadas em folha, com o Banco Bradesco, instituição que não integra
o polo passivo da relação processual desta demanda.
Assim, quanto aos contratos de empréstimo
comum, não há como incidir a limitação pleiteada, pelos fundamentos
acima expostos.
No entanto, no que concerne aos contratos
denominados “empréstimo consignado”, a circunstância de as prestações
estarem sendo debitadas em conta, representa, tudo indica, tentativa de
burla à limitação legal dos descontos.
Donde se impor a limitação apenas quanto a
estes últimos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os descontos referentes aos contratos de
empréstimo consignado celebrados com o banco apelante devem ser
limitados de acordo com a margem para descontos existente à época de
cada contratação, observando-se, para tanto, a data da celebração de cada
um dos empréstimos consignados firmados com o banco apelante e a
instituição financeira que não integra o polo passivo da relação
processual.

Para esse fim, pedindo vênia à e. Relatora, meu
voto dá parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
12BA2BC1
12
22
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
12D52097
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000382-33.2018.8.26.0458 e o código de confirmação da tabela acima.